Tribunal: TJMT
Processo: 1042190-54.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042190-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Hipoteca, Cancelamento de Hipoteca, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILDETTE SOARES FRANCA - CPF: 522.835.691-68 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DE GRAVAME. CONTRATO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança de débitos oriundos de contratos bancários vencidos no ano de 2007 e determinou a respectiva baixa da hipoteca registrada na matrícula do imóvel garantidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança da dívida bancária
está prescrita
; e (
ii
) saber se
a prescrição da
obrigação principal impõe a
extinção e a respectiva baixa do gravame hipotecário que a resguarda.

III. Razões de decidir

3.

A hipoteca
possui
natureza acessória em relação ao crédito que visa assegurar.
Prescrita a
obrigação principal, o gravame imobiliário
deve ser extinto
.

IV. Dispositivo e tese

4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão de cobrança da dívida principal acarreta a inexigibilidade do crédito e determina, por imperativo lógico e legal, a extinção da hipoteca a ela vinculada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CC/2002,
arts
. 206, § 5º, I, e 1.499, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP
1001131-19.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação declaratória de ocorrência de prescrição c/c obrigação de fazer de baixa de hipoteca
julgada nos seguintes termos:

a) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., e, via de consequência, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito em relação ao referido banco, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, sem condenação, contudo, da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade;

b) Com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo o mérito da seguinte forma:

b.1) DECLARO a prescrição da pretensão de cobrança de todos os débitos informados na inicial, contratos nº 21992622 (BB FCO EMPRESARIAL), nº 236300032 (BB GIRO RÁPIDO) e nº 4124478824 (BB DESCONTO DE CHEQUES), firmados pela empresa GAIA TUR AG DE VIAGENS E T LTDA, da qual a autora era sócia e avalista;

b.2) DETERMINO a baixa da hipoteca registrada na matrícula nº 30940 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, referente à CÉDULA COMERCIAL 21992622 celebrada com o Banco do Brasil S.A.

Condeno a requerida ATIVOS S.A. - SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado a presente sentença, oficie-se ao CRI correspondente para que proceda à baixa da penhora tal como determinado no item “c” desta sentença, cujos emolumentos ficam ao encargo da parte autora.

A a
pelante defende a legalidade da cobrança, aduzindo
que se trata
de exercício regular de direito, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão (direito de ação), mas não o direito material
.
Requer a reforma da sentença para manter a
possibilidade de
cobrança extrajudicial e a manutenção do gravame hipotecário sobre o imóvel.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de
não conhecimento do recurso por
ausência
dialeticidade. No mérito, requer o
não provimento
, defendendo que o acessório segue o principal e que, prescrita a dívida, a hipoteca deve ser extinta.
Pede
a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar
– ausência de dialeticidade

Nas
contrarrazões
a apelada
aduz que o recurso não deve ser conhecido, pois a
a
pelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Porém,
a
apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da dívida bancária objeto da lide e, consequentemente, se tal prescrição autoriza o levantamento do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel dado em garantia.

É incontroverso nos autos que os contratos bancários (BB FCO Empresarial, Giro Rápido e Desconto de Cheques) venceram em
01/05/
2007.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, incide a regra do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil,
que prevê o prazo prescricional de 5 anos.

Assim, o prazo encerrou-se
em01/05/2012
, e não há
nos autos qualquer prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição por parte da credora originária (Banco do Brasil) ou da cessionária (Ativos S.A.).

Diante disso, é evidente a prescrição do débito.

Quanto ao pedido de extinção da hipoteca, a

a
pelante argumenta que a prescrição atinge a pretensão, mas não o direito material, justificando a manutenção da garantia
e a legitimidade da cobrança extrajudicial do débito.

A hipoteca é um direito real de garantia de natureza estritamente
acessória
, e
o reconhecimento da prescrição da dívida
enseja a extinção d
a garantia real atrelada a ela.

Nesse sentido, o art.
1.499, I, do Código Civil
estabelece expressamente que “
A
hipoteca
extingue-se
pela
:

I - extinção da obrigação principal
”.

A manutenção de um gravame sobre a matrícula de um imóvel para garantir uma dívida que o credor
não pode mais exigir judicialmenteconfiguraria uma restrição pe
rpétua ao direito de propriedade, violando os princípios da segurança jurídica e da função social da propriedade.

Portanto, uma vez declarada a inexigibilidade do débito pela prescrição, o cancelamento da hipoteca é
medida
impositiva
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C BAIXA DE HIPOTECA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRIONAL TRIENAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA CÉDULA E SEU ADITIVO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL. HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS, COM MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e seu Aditivo e, determinar a baixa da hipoteca cedular sobre o imóvel, com condenação do réu em custas e honorários.

2. O apelante alega ilegitimidade passiva por suposta cessão do crédito à União, sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, e, no mérito, afirma inexistência de prescrição por interrupção com execução ajuizada em 05/12/2013 e, por fim, impugna a baixa da hipoteca e a condenação em honorários, requerendo a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) preliminares de inovação recursal, cerceamento de defesa e ilegítima passiva em razão de alegada cessão do crédito à União; (
ii
) prescrição do título e a baixa da hipoteca e, (
iii
) manutenção dos honorários sucumbenciais e sua majoração.

III. Razões de decidir

4. Não há inovação recursal quando o recurso apenas reinterpreta juridicamente matéria já apreciada, com base em prova já existente nos autos, sem novo pedido, nova causa de pedir ou necessidade de nova instrução.

5. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é adequado à prova já existente e a própria parte, intimada a especificar provas, dispensa a instrução, ficando preclusa a juntada de documentos pré-existentes e acessíveis.

6. A suposta cessão à União não foi provada pelo Banco, mantendo-se sua legitimidade passiva.

7. A Cédula Rural Hipotecária submete-se à prescrição trienal, aplicando-se, no que couber, a legislação cambial (L. nº 10.931/2004, art. 44, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Decreto nº 57.663/1966), com termo inicial no vencimento indicado no título (01/10/2014).

8. O ajuizamento de execução em que houve determinação de emenda e posterior indeferimento da petição inicial, sem despacho que ordene citação e sem constituição válida da relação processual, não configura causa de interrupção da prescrição (CC, art. 202; CPC, art. 240), razão pela qual subsiste a prescrição reconhecida na origem.

9. Reconhecida a inexigibilidade prática da obrigação principal por prescrição, a hipoteca, garantia de natureza acessória, não subsiste como gravame autônomo, impondo-se o cancelamento (CC, art. 1.499, I), em consonância com a orientação do STJ.

10. A declaração de prescrição material possui conteúdo de mérito e atrai o princípio da sucumbência, mantendo-se a condenação em honorários e impondo-se a majoração recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura inovação recursal a discussão, em apelação, de prescrição e efeitos consectários quando a controvérsia é aferível por prova pré-constituída e devolvida pela sentença.

2. A execução extinta por indeferimento da petição inicial, sem despacho citatório e sem citação válida, não interrompe a prescrição (CC, art. 202; CPC, art. 240).

3. Reconhecida a prescrição da obrigação principal, extingue-se a hipoteca por
acessoriedade
, cabendo o cancelamento do gravame (CC, art. 1.499, I).

4. Reconhecida a prescrição material, subsiste a sucumbência e são devidos honorários, com majoração em grau recursal (CPC, art. 85).”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, 355, I, 373, I, 435 e 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 202 e 1.499, I; L. nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG,
Relª
. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.583.880/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 24.09.2018; STJ, REsp 1.837.457/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 24.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.688.909/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.356.738/RR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023; TJMT, AI 1031876-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.07.2025; TJMT,
EDcl
na Apelação 0003614-34.2013.8.11.0015,
Relª
. Desa. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026; TJMT, Apelação 0000062-66.2016.8.11.0044, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.09.2025; TJMT, Apelação 1011893-76.2023.8.11.0003,
Relª
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 21.01.2026.

(N.U 1001131-19.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026